Tribunal: TJDFT
Processo: 0700633-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700633-61.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE VANDERLEI MACHADO AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A DECISÃO O agravo, que objetiva o fornecimento do medicamento “PSMA Lutécio na dosagem de 06 doses de 200mCi com um intervalo de 06 semanas entre cada uma das aplicações”, bem como a liberação e cobertura do “EXAME PET-CT com PSMA”, perdeu o objeto com a comprovação do falecimento do agravante após a interposição do recurso (id 55210710). Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 05/02/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator